Tribunal: STF
Processo: ARE 1417878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É inconteste a verossimilhança dos quadros de insalubridade a todos que foram beneficiados pela Lei Estadual nº 20.518/2012 e, malgrado tal correspondência, o parágrafo segundo do art.6º da Lei Estadual nº 20.748/2013 possibilitou a dedução da Gratificação tão somente em relação aos servidores lotados na UNIMONTES.



    Não obstante a proteção dos servidores contemplados pela Lei de 2012, foi elaborado ato normativo que excluiu os que exercem as funções nas mesmas condições de insalubridade e risco na UNIMONTES. Há, portanto, clara incompatibilidade entre a lei que instituiu a Gratificação Complementar e a Lei Estadual nº 20.748/2013 que retira o direito apenas de parcela dos beneficiários.



    Perfilho-me, também, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico pelo servidor público. Entretanto, não se trata, aqui, de discussão acerca da irredutibilidade salarial dos servidores públicos, porque, em primeiro lugar, denota-se a evidente afronta ao princípio constitucional da isonomia.



    Noutro giro, eventual dedução da Gratificação Complementar coadunaria com o ordenamento jurídico brasileiro caso garantisse situação de igualdade de efeitos para todos os beneficiários. A instituição da Gratificação depende, por óbvio, de justificativa plausível pelo Poder Público, conforme foi demonstrado no art, 1º da Lei Estadual nº 20.518/2012. Destarte, não caberia alteração do direito ora concedido a parcela específica, sendo que as condições que motivaram a criação de tal benefício continuam as mesmas para todos os servidores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente